Tribunal: TJES
Processo: 5000020-23.2019.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Aquisição; Imissão; Acessão; Perda da Propriedade; Compra e Venda; Inadimplemento; Arras ou Sinal; Cláusula Penal; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Reivindicação; Promessa de Compra e Venda; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-23.2019.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO ROBERTO MARCELINO
RECORRIDO: JOSE ROMILDO MAXIMO DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000020-23.2019.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO ROBERTO MARCELINO
RECORRIDO: JOSÉ ROMILDO MAXIMO DA SILVA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR SEBASTIÃO GOMES PIMENTEL EM DESFAVOR DE JOSÉ ROMILDO MÁXIMO DA SILVA, AMBOS QUALIFICADOS NOS AUTOS, POR INTERMÉDIO DO QUAL REQUEREU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, EM RAZÃO DO DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, O PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
O RÉU APRESENTOU, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, PRELIMINARES, NA QUAL SUSTENTA A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NO MÉRITO, ADUZIU QUE O REQUERENTE TORNOU-SE INADIMPLENTE AINDA NO ANO DE 2015 E DESDE ENTÃO PERMANECEU NA PROPRIEDADE SEM A AUTORIZAÇÃO DO REQUERENTE ATÉ MEADOS DE 2017, SENDO QUE TAL FATO SE DEU EM RAZÃO DO REQUERIDO À ÉPOCA MORAR EM OUTRO ESTADO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Isto posto, sem maiores digressões, JULGO IMPROCEDENTE o pleito, na forma do art. 487, I do CPC. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, RENOVA OS FUNDAMENTOS DA INICIAL, PUGNANDO QUE SEJA CONHECIDO O RECURSO E PROVIDO, JULGANDO PROCEDENTE OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS, ENTENDO QUE AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE NÃO MERECEM PROSPERAR. ENTENDO QUE O AUTOR NÃO CUMPRIU COM SEU ÔNUS PROBATÓRIO, DE MODO A ENTENDER QUE NÃO ADIMPLIU AS PRESTAÇÕES DO MENCIONADO CONTRATO. SENDO ASSIM, NÃO HÁ DE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO. ADEMAIS, COMPARTILHO DO ENTENDIMENTO EXARADO NA R. SENTENÇA QUANTO À BENFEITORIA REALIZADA. “ALÉM DO MAIS, CAUSA ESTRANHEZA O FATO DE QUE, A SUPOSTA VENDA A TERCEIRO OCORREU EM JUNHO DE 2015, MAS, EM 03/07/2017 É QUE A BENFEITORA QUE O AUTOR AFIRMA TER FEITO OCORREU. ALIÁS, NO ID. 1890434, CONSTA QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM ALTO MUTUM PRETO, QUE FICA EM BAIXO GUANDU, NÃO EM PANCAS. DESTA FORMA, NÃO HAVENDO O AUTOR CUMPRIDO COM SUA CONTRAPRESTAÇÃO, QUAL SEJA, DE EFETUAR O PAGAMENTO PELO NEGÓCIO FORMALIZADO, NÃO PODE PRETENDER QUALQUER RESTITUIÇÃO OU INDENIZAÇÃO EM FACE DO RÉU, SENDO A IMPROCEDÊNCIA A MEDIDA QUE SE IMPÕE.”. PELAS RAZÕES ACIMA EXPOSTAS, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (9)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)